Tribunal: TJES
Processo: 5001389-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001389-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DANIEL LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001389-58.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDA:
DANIEL LUIZ DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7650615. Contrarrazões, Id. 7650620, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7650615), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7650613), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contido na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do débito objeto da lide; b) DETERMINO a retirada do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito
e
a suspensão de toda e qualquer cobrança do débito discutido nos autos, em definitivo; c) CONDENO a parte ré (
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
) a pagar à parte autora (
DANIEL LUIZ DA SILVA
) o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito, combinada com obrigação de fazer e reparação moral, em que o autor alega, em síntese, que ao tentar contrair um empréstimo foi informado sobre uma negativação em seu nome e ao investigar o motivo da negativação se constatou que a requerida havia realizado a negativação do nome do autor sob a alegação de que havia débitos referentes a matrícula 00338453-5 correspondente ao endereço Rua Belo Horizonte, s/n, Nova Esperança, Cariacica-ES, endereço que alega desconhecer. Aduz que requereu junto a requerida a baixa do débito, bem como a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, porém, mesmo tendo a ré realizado a baixa da negativação, não realizou a baixa dos débitos, o que pode ocasionar nova negativação. Requer, a declaração de inexistência do débito, a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao credito, bem como a abstenção de nova negativação, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença no que tange ao valor arbitrado a título de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre o valor arbitrado a titulo de reparação moral.

No caso, houve negativação indevida do nome do autor, o que foi reconhecido pela recorrente em sede recursal. O fato de posteriormente ter excluído o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, como afirma, não exclui o dever de indenizar. O fato é que o autor teve o nome negativado indevidamente, bem como mesmo tentando solucionar a questão administrativamente, o débito continuou em seu nome, sendo o autor compelido a ingressar com a presente demanda para solucionar a questão.

Assim, não restam dúvidas quanto a falha na prestação de serviço da recorrente, bem como quanto ao dever de indenizar.

No
tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados ao recorrido, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito do Recorrido. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)